Tribunal: TCU
Processo: 017.699/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, condenou-os ao ressarcimento de débito, aplicou-lhes multa fundamentada no art. 57 da Lei 8.443/92 e os inabilitou para o exercício de cargo em comissão e função de confiança no âmbito da Administração Pública.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Durval Leite da Silva Filho e Inez Cristhina Palitot Clementino Remígio Leite em face do Acórdão 821/2019-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte, dentre outras medidas, julgou as contas dos recorrentes irregulares, condenou-os ao ressarcimento de débito, aplicou-lhes multa fundamentada no art. 57 da Lei 8.443/92 e os inabilitou para o exercício de cargo em comissão e função de confiança no âmbito da Administração Pública; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e dar provimento integral aos recursos de reconsideração interpostos por Durval Leite da Silva Filho e Inez Cristhina Palitot Clementino Remígio Leite para julgar regulares as contas desses responsáveis, com fundamento nos art. 1o, inciso I, art. 16, inciso I, art. 17 e art. 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, e afastar as sanções a eles aplicadas nos subitens 9.3, 9.4, 9.7 e 9.8 do Acórdão 821/2019-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência do inteiro teor desta deliberação aos recorrentes, à Procuradoria da República na Paraíba, ao Município de Conceição/PB e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA/PB.